Tribunal: TJBA
Processo: 8013898-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013898-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CLEUSA MARIA DE BARROS VALVERDE

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS 2 (DUAS) VIDAS. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA ANS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. BENEFICIÁRIA QUE COMPROVA ARCAR COM AS MENSALIDADES INDIVIDUALMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA RESOLVÍVEL PELA PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INAPLICABILIDADE. PRAZO TRIENAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar individualmente os critérios de reajuste das mensalidades, sendo irrelevante a intermediação do contrato por pessoa jurídica estipulante, quando comprovado que arca individualmente com o pagamento de sua cota-parte.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial quando a matéria controvertida — abusividade de reajustes em contrato de "
falso coletivo
" — se resolve pela prova documental e pela aplicação das normas pertinentes, sendo prescindível instrução adicional.

3.

A prescrição aplicável à pretensão revisional de cláusulas de reajuste de plano de saúde coletivo não é a ânua do art.206, §1º, II, do CC, mas a trienal do art.206, §3º, IV, do mesmo diploma, para fins de devolução dos valores pagos a maior.

4.

Contrato coletivo empresarial com apenas 2 (duas) vidas configura "
falso coletivo
", equiparando-se ao plano individual ou familiar para fins de limitação de reajuste.

5.

Comprovada a abusividade dos reajustes anuais superiores aos índices da ANS, é devida a revisão contratual e a repetição do indébito de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (Súmulas 54 e 362/STJ).

6.

A Lei n.º 14.905/2024, que alterou o regime de correção monetária e juros nas obrigações civis, não se aplica retroativamente à sentença prolatada em setembro de 2024. Os encargos posteriores a 01/01/2025 serão calculados na fase de cumprimento de sentença conforme a nova metodologia. Ajustes devidos.

7.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8013898-86.2024.8.05.0001, da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, BRADESCO SAÚDE S/A, e, como Apelada, CLEUSA MARIA DE BARROS VALVERDE:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau, com os ajustes dos encargos, e majoração dos honorários, nos termos do voto da Relatora.